Tribunal: STF
Processo: HC 197131
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ubirata Valverde Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 599.141/BA, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em 18/06/2015, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, c/c o art. 14, inciso II (por duas vezes), e 288, todos do Código Penal. 



    A sentença impôs a pena de 39 (trinta e nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva. 



    Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta para 32 (trinta e dois) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, eis que 



    “a tramitação da ação penal, desde o seu ajuizamento até a data do julgamento de apelação foi nada menos que 8 anos, o que certamente afronta a duração razoável do processo, [pois] se encontra[...] custodiado preventivamente desde 27 de maio de 2011, data em que foi decretada a prisão preventiva do Paciente, que perdura até a presente data, em decorrência do processo penal, de autos físicos, tombado sob o nº 0001078-74.2011.8.05.0213, que atualmente se encontra com prazo suspenso desde março de 2020 para interposição de agravo para o juízo de admissibilidade de Recurso Especial, tratando-se assim de processo não transitado em julgado.”



    Aduz, desse modo, excesso de prazo e execução antecipada da pena.



    Solicitadas as informações ao juízo de primeiro grau, em especial no que se refere ao enunciado da Súmula 716/STF, foram elas prestadas oportunamente, das quais destaco o seguinte trecho:



    “Ademais, tratando-se de feito já sentenciado, compete ao Juízo das Execuções Penais analisar a possibilidade de benefícios relativos à execução penal, na forma do art. 2º, parágrafo único, da LEP, ainda que em sede de execução provisória. Atualmente, portanto, o processo de conhecimento já foi devidamente julgado, nada mais havendo a ser deliberado por este Juízo, vez que encerrou o seu ofício jurisdicional. Saliente-se que, conforme declarado pela própria impetrante, atualmente o processo se encontra com prazo para interposição de agravo para o juízo de admissibilidade de Recurso Especial, o qual não foi admitido.”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou convertida em medidas cautelares diversas.



    Em 25/2/21, concedi a ordem de ofício, determinando a conversão dos autos da Apelação nº 0001078-74.2011.8.05.0213 em processo eletrônico, para que possa ter restabelecida sua regular tramitação, diante da constatação de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, que se encontra preso cautelarmente há 10 (dez)anos.



    A defesa do paciente protocolou agravo regimental informando que, desde o peticionamento de agravo em recurso especial em 19 de abril de 2021, o processo se encontra a quase 60 dias parado, sem um simples ato cartorário, tendo reiterado o pedido de revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Solicitei novas informações ao Tribunal de origem sobre o andamento processual, que foram oportunamente prestadas.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República ALCIDES Martins, opinou pela desprovimento do agravo regimental.



    É o relatório. 



    Decido.



    Consoante destacado pela Procuradoria-Geral da República “as alegações quanto ao excesso de prazo encontram-se superadas, tendo em vista que os autos físicos foram convertidos em eletrônicos, o que possibilitou maior agilidade no trâmite do processo.”



    Ainda, segundo consta das informações trazidas aos autos pelo Tribunal de Justiça da Bahia, após o julgamento do recurso de apelação do agravante, foi interposto recurso especial que foi inadmitido, o que desafiou agravo já remetido ao Superior Tribunal de Justiça pela 2ª Vice-Presidência, em cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do CPC. 



    Tem-se, portanto, que o quadro fático atinente ao tema apresentado nesta impetração foi supervenientemente alterado, causando, portanto, à prejudicialidade deste feito, na linha de precedentes:



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de entorpecentes, Associação para o tráfico, Receptação e Porte de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação via eleita. 1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. É pacífica a jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que a superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.” (HC nº 112985/SC, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/3/17 – grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Nas hipóteses de crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, em que se verifica, como regra, periculosidade inerente a condutas dessa natureza, o ônus argumentativo a legitimar a prisão processual é reduzido. Inexistência, no caso concreto, de teratologia. 3. A superveniência de atos processuais, com alteração do quadro probatório, não permite a análise originária desta Corte quanto ao afastamento da autoria delitiva, pena de inversão da ordem recursal, incumbindo às instâncias próprias o enfrentamento oportuno do tema. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 133.254-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/9/16 – grifos nossos)



    Ainda que assim não fosse, não cabe a esta Suprema Corte decidir originariamente a respeito da revogação da prisão preventiva do agravante, uma vez que o tema sequer foi analisado pelas instâncias antecedentes.



    Nesse sentido, a análise da questão, neste ensejo, acarretaria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação das regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/12/09, entre outros. 



    Nessa conformidade, diante da substancial alteração no quadro fático-processual inicial, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental interposto. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente